Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752137-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIONAL NACIONAL( IDECAN), CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF) D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência recursal formulado pelos agravante por meio da petição de ID. 79191941. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r